Tribunal: TJBA
Processo: 8013750-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013750-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMERICO RIBEIRO LAGO

Advogado(s)
:
DIEGO SALES SILVA

APELADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/04/2009 A 15/06/2011. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO.
IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO PELO ENTRE PREVIDENCIÁRIO SOMENTE EM 07/2020. TERMO A QUO. DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 427 STJ
POR ANALOGIA
. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
APELO DO AUTOR/SEGURADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8013750-80.2021.8.05.0001,
em que figura como apelante
AMERICO RIBEIRO LAGO
e como apelado
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO DO AUTOR
para determinar o pagamento da suplementação previdenciária,
nos termos do relatório e voto da Relatora: